Tribunal: TJBA
Processo: 0576233-36.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576233-36.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de Declara
ção opostos contra acórdão que não conheceu da Apelação por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal e ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

Os embargos opostos não demonstram a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando apenas inconformismo com o conteúdo do julgado.

As alegações das recorrentes de que não têm recursos para arcar com as custas e as despesas processuais carece de prova nos autos (art. 98 do CPC). Os documentos apresentados não comprovam estado de carência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Observa-se ter a pessoa jurídica recorrente disponibilidade de ativos da empresa, consoante extratos bancários colacionados, revelando-se como capaz financeiramente para suportar o pagamento das custas judiciais.

Os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no
decisum
e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado.

Embargos de Declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0576233-36.2018.8.05.0001
,
em que figuram como Embargante

MACEDO SILVA COMERCIAL EIRELI - EPP E OUTROS

e, Embargado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.